Tribunal: TJDFT
Processo: 0730881-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730881-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: THIAGO CESAR SILVA CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0737403-26.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Nas razões recursais (ID no 74473899), a agravante sustenta que a decisão agrava deve ser modificada, para que a atualização tanto da obrigação relacionada ao imóvel, como a da multa cominada na sentença, seja a mesma. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão agravada para que a atualização do débito se dê de forma uníssona em relação a tudo que está sendo executado. Prepara recolhido – ID no 74476839. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, ao menos em uma análise sumária, verifica-se que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID no 229828391 / 229828392 / 238313550), inclusive com a manifestação em nota técnica, estão de acordo com o título executivo em cumprimento (ID no 51504760). Nesse âmbito, não há prova cabal colacionada pela parte agravante que possa demonstrar equívoco quanto aos cálculos utilizados, para se entender que o índice de atualização deve ser o mesmo, quando a sentença assim não estipulou. De mais a mais, a jurisprudência entende que se presumem verdadeiros, válidos e incidentes à espécie os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE ERRO. INEXISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção de veracidade, de sorte que cabe à parte que alegar erro, demonstrá-lo de forma clara. 2. No caso, o devedor limitou-se a apontar genericamente que o órgão auxiliar teria deixado de deduzir outros valores, além daqueles já apontados na decisão que estabeleceu as bases para o cálculo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2017805, 0754229-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.).” (Grifei) Tecidos esses esclarecimentos, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois não há ilegalidade evidente na decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, especialmente se a contadoria apresentou, inclusive, nota técnica quanto aos cálculos utilizados. Aliás, a Contadoria é firme ao afirmar que seguiu os comandos dos títulos executivos. Frisa-se que o exequente concordou com tais cálculos e o Juízo os homologou com base na manifestação técnica da contadoria. Diante disso, não há evidente risco de prejuízo grave ou dano irreparável a sustentar a concessão de efeito suspensivo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois conforme já dito anteriormente, a homologação dos cálculos está fortemente fundamentada em manifestação técnica que foi precedida de algumas remessas dos autos à contadoria judicial, não havendo evidente desrespeito aos comandos do título executivo judicial. A presunção de correção dos cálculos feitos pela contadoria sem demonstração de que o caso é diverso, resultam no entendimento de que, ao menos nesse momento, não se justifica a suspensão do feito de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador